Tribunal: TJMT
Processo: 1024694-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024694-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA FRANCISCA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 209.471.601-59 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NA INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais. A autora alega ter contratado empréstimo consignado, mas o contrato tratava de cartão de crédito consignado com descontos automáticos em folha, sustentando ausência de informação e onerosidade excessiva.

A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da contratação e da cobrança realizada, afastando a tese de vício de consentimento e de falha no dever de informação, e condenou a autora ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade contratual por vício de consentimento, diante da alegada ausência de informação clara sobre a natureza do contrato; e (ii) saber se é devida a restituição de valores pagos e indenização por danos morais, considerando a cobrança decorrente do uso reiterado do cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos bancários são contratos de adesão e submetem-se às normas do CDC, conforme a Súmula 297 do STJ.

A autora utilizou reiteradamente o cartão de crédito consignado, inclusive para compras, o que evidencia ciência da natureza do contrato e descaracteriza o vício de consentimento.

A contratação foi realizada com informações claras, sendo a autora alfabetizada e servidora pública, o que permite supor a compreensão dos termos do contrato.

O exercício do direito pela instituição financeira está respaldado na existência de contrato válido, não havendo ilicitude na cobrança nem fundamento para indenização por dano moral ou restituição dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado descaracteriza a alegação de vício de consentimento e afasta o reconhecimento de nulidade contratual. 2. Não há dever de indenizar ou restituir valores pagos quando o contrato foi regularmente celebrado e cumprido nos termos pactuados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Luzia Francisca da Silva Magalhães, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral ajuizada contra Banco Pan S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a nulidade do contrato em razão de vício de consentimento, decorrente da ausência de informações claras acerca da natureza jurídica da contratação, bem como a abusividade da cláusula que autoriza descontos mensais com base exclusivamente no pagamento mínimo da fatura, circunstância que culmina em endividamento cíclico.

Postula, assim, a conversão da contratação em modalidade de empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de juros praticada no mercado, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da ilicitude contratual e dos prejuízos. Ao final, requer a integral reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 279459544).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Luzia Francisca da Silva Magalhães propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral contra o Banco Pan S.A., alegando que firmou, em 2009, contrato que acreditada ser de empréstimo consignado, mas que, na realidade, consistia em cartão de crédito consignado com desconto automático do pagamento mínimo em folha.

Sustenta que, ao longo de mais de quatorze anos, foram realizados descontos mensais em seus proventos sem que houvesse a quitação do débito, configurando, assim, uma obrigação de caráter perpetuamente renovável, geradora de excessiva onerosidade, em virtude da contínua incidência de juros e encargos não devidamente informados pela instituição financeira. Diante desse cenário, propôs a presente demanda, pleiteando a conversão da operação em empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de mercado, bem como a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, a nulidade do contrato em razão de vício de consentimento, decorrente da ausência de informações claras acerca da natureza jurídica da contratação, bem como a abusividade da cláusula que autoriza descontos mensais com base exclusivamente no pagamento mínimo da fatura, circunstância que culmina em endividamento cíclico.

Postula, assim, a conversão da contratação em modalidade de empréstimo consignado convencional, com a aplicação da taxa média de juros praticada no mercado, conforme índices divulgados pelo Banco Central do Brasil, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, e a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da ilicitude contratual e dos prejuízos. Ao final, requer a integral reforma da sentença.

Pois bem. Compulsando os autos, nota-se que a apelante não alega a ausência da contratação, mas sim, que achou que estava contratando um empréstimo consignado pessoal e, não um cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Analisando o caderno processual, verifico que apesar da apelante alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
esta passou a utilizá-lo de forma reiterada
na modalidade de compras, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação (id. 279459517/279459518).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho do contrato destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, a apelada é alfabetizada, inclusive é servidora pública, sendo absolutamente possível conferir os termos contratuais firmados.

Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que ao firmar o contrato o consumidor não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n. 1011556-32
.2019.8.11.0002, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023 - negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato ou conversão.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios
fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC,
sendo suspensa a exigibilidade devido a gratuidade da justiça deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025